Tribunal: TJBA
Processo: 8013168-71.2020.8.05.0080
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013168-71.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSIMAR WELLYSON MARINHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 02/2019. EQUÍVOCO NAS QUESTÕES DE Nº 04, 19, 51, 63 e 75 DA PROVA OBJETIVA PARA ALUNO SOLDADO DA POLICIA MILITAR.
PRELIMINAR
ES
DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO,
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADAS. INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADA NO JULGAMENTO DO IRDR

DO TEMA DE Nº 14. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 75 POR RECONHECIMENTO DE ERRO GROSS
E
IRO. RECONHECIMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE VALIDADE DAS OUTRAS QUESTÕES EM SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO COM CONCESSÃO DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA E PROSSEGUIMENTO NO CERTAME CONDICIONADOS AO ATINGIMENTO DA PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA.
CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº
8013168-71.2020.8.05.0080

impetrado por
JOSIMAR WELLYSON MARINHO DOS SANTOS
,
contra ato supostamente ilegal praticada
p
elo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

REJEITAR

as preliminares e
prejudicia
l
suscitadas pelo ente público,
e,
no mérito,
CONC
EDER,
EM PARTE,
A SEGURANÇA
ao impetrante
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)